Tribunal: TJDFT
Processo: 0734197-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734197-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO JUNIOR ROSALINO BRAULE PINTO AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Júnior Rosalino Braule Pinto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0704731-33.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos Agravados por meio da funcionalidade teimosinha do sistema SisbaJud, nos seguintes termos (Id. 40175849): “Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Intime-se o credor para indicação, no prazo de 5 dias, de diligências tendentes à localização de bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo na forma do artigo 921,§1o do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Relata o Agravante, em síntese, que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do referido sistema, o que foi indeferido. Aduz que a forma reiterada foi projetada justamente para dar celeridade e efetividade aos procedimentos executórios, e a pesquisa na modalidade simples apresenta menor êxito, pois os Executados recebem diversos valores aleatórios e rapidamente os transferem para outras contas. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema SisbaJud (teimosinha). No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (Id. 40175848). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de ativos financeiros por meio do SisbaJud. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens por meio da funcionalidade teimosinha, porque a busca de ativos financeiros pela modalidade simples não teve êxito. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução/cumprimento de sentença, inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com objetivo de imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD e outros. Além disso, o SisbaJud atualizou o BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, nas pesquisas, bem como implantou a ferramenta popularmente conhecida por “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado por um mês, de modo que a reiteração da consulta possibilita encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária. O Conselho Nacional de Justiça, no Portal do Sisbajud, destaca o seguinte: “A reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletrônico (sic) – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. (grifo nosso) Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Assim, pelo que se extrai do informativo do Conselho Nacional de Justiça, o pedido de consulta SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, requer apenas um único ato processual, com a indicação da quantidade de dias em que a consulta será repetida, até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como era feito no BacenJud 2.0. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a consulta de ativos financeiros dos Agravados, com a reiteração automática da ordem de bloqueio, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora